Tribunal: STF
Processo: RE 1517722
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Contribuição Social do Produtor Rural Pessoa Física. Arts. 25, incs. I e II; e 30, inc. IV, da Lei nº 8.212, de 1991. Pendência de apreciação do tema na ADI nº 4.395/DF. Devolução à corte de origem.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região por meio do qual mantida a sentença de 1º Grau que concluiu pela “Constitucionalidade da contribuição social do empregador rural pessoa física (FUNRURAL) após a vigência Lei 10.256/2001”. 



    2. O fato relevante. Está pendente de julgamento, neste Supremo Tribunal Federal, o mérito da ADI nº 4.395/DF, que trata da análise da constitucionalidade do recolhimento da contribuição devida pelos produtores rurais, inclusive por sub-rogação, previstos nos arts. 25, incs. I e II; e 30, inc. IV, da Lei nº 8.212, de 1991.



     3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau concluiu: “indefiro a petição inicial por falta de causa de pedir, extinguindo o feito sem resolução do mérito, no tocante ao pedido de suspensão da exigibilidade da contribuição prevista no art. 25, da Lei nº 8.870/94, nos termos dos arts. 485, I c/c 330, I e § 1º, I, do CPC e julgo improcedente o pedido quanto à inexigibilidade das contribuições previstas no art. 25 da Lei nº 8.212/91, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil”. O TRF da 4ª Região manteve a sentença de 1º Grau e concluiu que “a inconstitucionalidade reconhecida limitou-se, portanto, à L. 8.540/1992, não abrangendo a constitucionalidade da contribuição com base na L. 10.256/2001”.



    II. Questão em discussão



    4. No presente recurso pretende-se decidir sobre a “inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei nº 11.718/2008”.



    III. Razões de decidir



    5. A temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento da ADI nº 4.395/DF, estando o feito pendente de julgamento definitivo.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso extraordinário ao qual determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final da ADI nº 4.395/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido Tema.



DECISÃO



    1. Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FUNRURAL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 STF. 



    Constitucionalidade da contribuição social do empregador rural pessoa física (FUNRURAL) após a vigência Lei 10.256/2001 - tese no tema 669 de repercussão geral, Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 154, p. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 179).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados  os arts. 195, §§ 4º e 8º, da Constituição da República.



    3.1. Sustenta que “devem ser aplicado os efeitos da ADI n. 4.395, visto que o mesmo ainda está em tramite, assim o procedimento correto, seria a devolução dos autos a origem para que possa apresentar devidamente documentação que corrobore suas alegações. Na ADI nº 4.395, os Ministros do STF decidiram que a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa não são obrigadas a recolher o FUNRURAL Sub-rogação na aquisição de produtos da pessoa física, isto é, a contribuição previdenciária em nome do produtor rural pessoa física, quando da aquisição de matéria prima desses produtores, assim como determina o art. 30, IV, da Lei 8.212/91” (e-doc. 188, p. 11-12).



    3.2. Pede seja: “a) reconhecida a inconstitucionalidade do tributo FUNRURAL nos presentes autos, ante o precedente jurisprudencial após 2001 em razão da inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei nº 11.718/2008; b) Seja reconhecida a violação ao tema 651 do Supremo Tribunal Federal; c) Seja aplicado os efeitos da ADI n.4.395 tratando-se de FUNRURAL após o período de agosto de 2001 (sub-rogação), pugnando pelo sobrestamento dos presentes autos, até o julgamento definitivo da mesma. d) Sejam reconhecidas as ofensas aos § 8º do art. 195 da Constituição Federal e § 4º do art. 195 da Constituição Federal” (e-doc. 188, p. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor análise transcrevo trecho do voto condutor do acórdão do Tribunal de origem:



    “FRIGOMAX - Frigorífico e Comércio de Carnes Ltda. ajuizou processo pelo procedimento comum contra a União (Fazenda Nacional) pretendendo impor ao Fisco que não exija a contribuição à Seguridade Social sobre a produção rural (FUNRURAL) do produtor rural pessoa física (art. 25 da L 8.212/1991), cujo encargo de recolhimento compete à autora. Alega inconstitucionalidade do inc. IV do art. 30 da L 8.212/1991 o qual estabelece sua responsabilidade de reter e recolher a referida contribuição. Informa que, por não ter retido e nem recolhido aos cofres públicos a referida contribuição, a Autora foi autuada em auto de infração por tais omissões, na qual culminou na Execução Fiscal n. 5000544-79.2015.4.04.7031 ampara pelas CDA's ns. 9041500003404; 9041500003595 e 9041500003676, conforme documento em anexo. Postula a anulação do débito fiscal. Atribuiu à causa o valor de R$ 13.367.463,51. 



    Sobreveio sentença no seguinte sentido:



    ‘Ante o exposto, indefiro a petição inicial por falta de causa de pedir, extinguindo o feito sem resolução do mérito, no tocante ao pedido de suspensão da exigibilidade da contribuição prevista no art. 25, da Lei nº 8.870/94, nos termos dos arts. 485, I c/c 330, I e § 1º, I, do CPC e JULGO IMPROCEDENTE o pedido quanto à inexigibilidade das contribuições previstas no art. 25 da Lei nº 8.212/91, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil. 



    Considerando que a presente decisão não gerou nenhum proveito econômico, sendo portanto, inestimável, aplico o § 8º do art. 85 do CPC - o qual remete aos parâmetro do § 2º do mesmo artigo - e condeno a autora no pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 80.000,00. O valor deverá ser atualizado monetariamente nos termos do Manual de Orientação para os Cálculos na Justiça Federal.’



    (...)



    Reconhecida a exigibilidade da contribuição prevista no art. 25 da L 8.212/1991 após a vigência da L 10.256/2001, há vinculação do terceiro que tem a responsabilidade de reter e recolher a contribuição conforme o disposto nos inc. III e IV do art. 30 da L 8.212/1991. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 363852, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da L 8.540/1992, foi expresso no seguinte sentido: até que a legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional nº 20/98, venha instituir a contribuição. 



    Assim, na vigência da L 10.256/2001, há responsabilidade do terceiro em reter e recolher a contribuição social prevista no art. 25 da L 8.212/1991, como já decidiu este Tribunal Regional Federal da Quarta Região: (...)



    Reconhece-se, portanto, a exigibilidade da contribuição prevista no art. 25 da L 8.212/1991, após a vigência da L 10.256/2001. 



    A presente ação foi ajuizada em 8.fev.2017 e, conforme documentos juntados ao processo (e8, d2), o débito fiscal em discussão recai sobre fatos geradores ocorridos entre 2010 e 2014, portanto, todos abrangidos pelo período de vigência da L 10.256/2001. 



    Diante do exposto, dever se mantida a sentença de improcedência.” (e-doc. 154, p. 1-3).



    5. Nos embargos de declaração opostos, o Tribunal de origem fez constar:



    “(...) É verificável de plano que a decisão recorrida está adequadamente fundamentada e enfrentou o objeto do recurso de modo suficiente a alcançar-lhes solução. A ADI 4.395, que trata da sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, não teve até o momento seu julgamento finalizado pelo Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 179, p. 2).



    6. Verifica-se, portanto, que o tema em discussão é sobre a constitucionalidade do recolhimento da contribuição devida pelos produtores rurais, inclusive por sub-rogação, previstos nos arts. 25, incs. I e II; e 30, inc. IV, da Lei nº 8.212, de 1991.



    7. Dessa forma, verifico que a solução da controvérsia contida no presente recurso poderá ser impactada pelo julgamento da ADI nº 4.395/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o que recomenda o sobrestamento deste processo até a conclusão do julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade. 



    7.1. Confira-se, a propósito, o pedido entabulado na ADI nº 4.395/DF:



    “(...) b) Que em decisão final seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei nº 11.718/2008.”



    8. No sentido da devolução ao Colegiado de origem, em casos semelhantes, cito as seguintes decisões: RE nº 1.453.026/PB, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 10/04/2024, p. 11/04/2024; RE nº 1.434.790/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/10/2023, p. 20/10/2023; e RE nº 842.401/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 25/04/2023, p. 28/04/2023.



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento definitivo da ADI nº 4.395/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator